Tribunal: STF
Processo: Pet 9748
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Petição, com pedido de emenda para processamento como Reclamação, na qual requer (i) a concessão de acesso aos elementos de prova constantes do Inq 4781 e do Inq 4828 no que diz respeito ao investigado Allan dos Santos; além da (ii) suspensão de Processo Cível em trâmite na Justiça de primeiro grau até a conclusão das apurações em ambos os Inquéritos. 
    Narra o Peticionante que: a) o PETICIONÁRIO e a empresa jornalística foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais sob o fundamento de que veicularam notícias falsas, as denominadas fake news, em relação ao blogueiro ALLAN DOS SANTOS. O MM. Juízo de origem acatou as alegações originárias no sentido da impropriedade da divulgação do recebimento de verba pública pelo blogueiro sem que fosse apresentada qualquer comprovação a respeito (doc. 1, fl. 4); b) Contudo, conforme dados tornados públicos a partir de despachos da lavra de V. Exa., o blogueiro ALLAN DOS SANTOS é investigado nos autos do Inquérito 4781, que apura a disseminação de notícias falsas e ofensas aos ministros dessa Colenda Corte, e, também, no âmbito Inquérito 4828, que investiga a prática de atos antidemocráticos, cujos financiadores ainda não foram devidamente identificados. Especialmente quanto ao Inquérito 4828, relatório da Polícia Federal ali acostado indica vários elementos que confirmam a atuação de filhos de Jair Bolsonaro em prol de blogs e sites de direita para favorecer o governo e também da relação próxima de ALLAN DOS SANTOS com assuntos relacionados à SECOM. (…) Portanto, as investigações até o momento empreendidas, pelo menos em relação ao material obtido pelo PETICIONÁRIO do que já tornado público, apontam em sentido diametralmente oposto às conclusões da sentença. O PETICIONÁRIO foi condenado pelo regular exercício de sua profissão e por matéria cujo conteúdo corresponde factualmente ao que informado (doc. 1, fls. 6/10); c) Quanto ao mérito, essa Corte tem reconhecido reiteradamente a centralidade constitucional do princípio da liberdade de imprensa, estabelecido no artigo 220 da Constituição Federal. (…) No caso em tela, obviamente, não houve controle prévio da atividade jornalística, tanto que as reportagens foram publicadas e a irresignação foi apresentada posteriormente perante o Poder Judiciário. Contudo, a mesma linha de raciocínio quanto ao exercício da atividade jornalística livre de pressões estatais indevidas calha ao objeto desta petição. É que, a bem da verdade, o que foi noticiado pelo PETICIONÁRIO não foi nada além da existência de estreitos laços - potencialmente espúrios - entre órgãos estatais/servidores públicos e o blogueiro ALLAN DOS SANTOS (doc. 1, fls. 12/14); e d) Após a revelação do que foi apurado nos Inquéritos 4781 e (especialmente) 4828 não só há evidências de que, mais do que apurada e noticiada de acordo com os cânones do jornalismo, as reportagens continham informações verdadeiras! E mais. O blogueiro/autor da ação originária estava consciente da correção das reportagens e ainda assim, em claro abuso do direito de ação e com finalidade de intimidar a prática jornalística, em proveito próprio e de seus parceiros, moveu a ação apresentando informações falsas e imprecisas ao juízo de base, aproveitando-se da clandestinidade dessas mesmas relações, que só foi descortinada pelas investigações pertinentes. (…) Em resumo, Exa., o quadro fático inusitado reclama a pronta intervenção de V. Exa. para que não seja vulnerado um dos mais basilares valores democráticos de nosso ordenamento. O PETICIONÁRIO só poderá legitimamente exercer o seu direito de defesa à vista dos documentos que se encontram encartados nas investigações mencionadas (doc. 1, fls. 17/18).
    Ao final, requer seja determinada liminarmente suspensão da tramitação dos autos do processo de número 0707940-05.2020.8.07.0001, até o fim das apurações envolvendo ALLAN DOS SANTOS nos Inquéritos 4828 e 4781-STF, bem como seja deferido o acesso aos elementos de prova coligidos nos inquéritos 4781 e 4828 que se refiram ao investigado ALLAN DOS SANTOS. 
    Em manifestação apresentada na data de 29/6/2021 (doc. 9), o Peticionante reiterou os argumentos e pedidos apresentados inicialmente, passando a requerer que, “caso não entenda cabível a Petição, seja a medida processual proposta recebida como Reclamação, nos termos do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou, então, pela medida que se entenda adequada, com observância à primazia da análise do mérito (artigo 4º do Código de Processo Civil)”.
    Determinei, em 30/6/2021 (doc. 11), emenda à inicial, a fim de que o Peticionante procedesse ao aditamento do pedido inicial, apontando de forma específica os paradigmas da CORTE, bem como a decisão reclamada, permitindo-se a apreciação de sua admissibilidade como Reclamação.
    O Peticionante apresentou emenda à inicial afirmando que (doc. 13):
    Primeiramente, destaca-se que a decisão reclamada, caso seja a Petição recebida como Reclamação segundo o melhor entendimento de V. Exa., se trata da r. sentença de primeiro grau proferida nos autos do processo de nº 0707940- 05.2020.8.07.0001.
    (...)
    Isto posto, é preciso demonstrar a existência de aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, qual seja, o julgamento desta E. Corte na ADPF 130.
    (...)
    Incumbe dizer, em primeiro lugar, que a alegação de que o Sr. [J.G.C.O.] teria divulgado notícias falsas foi aceita pelo MM. Juízo e serviu como justificativa, portanto, para a condenação em danos morais. Ou seja, é inegável que a premissa da decisão é absolutamente afrontosa à liberdade de imprensa e ao direito do PETICIONÁRIO/RECLAMANTE em exercer seu ofício de acordo com os princípios basilares da democracia brasileira, com observância às liberdades de expressão, imprensa e informação, por veiculação de matéria cujo conteúdo corresponde factualmente ao que foi informado (conforme demonstrado já na inicial), não se tratando de fake News.
    (...)
    Condenar o PETICIONÁRIO/RECLAMANTE a indenização por danos morais pelo regular exercício de seu ofício de jornalista, deste modo, afronta diametralmente as premissas estabelecidas na ADPF 130, de maneira a coadunar inclusive com a utilização de processos judiciais como forma de intimidação do exercício legítimo de atividade jornalística.
    (...)
    Ainda com relação ao cabimento do presente pedido como Reclamação, importa salientar entendimentos desta E. Corte que, em casos como o presente, ou seja, de afronta à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa com ofensa à decisão da ADPF 130, conhece a Reclamação: (...) (Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018); (...) (Rcl 31130 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12- 2020 PUBLIC 17-12-2020); (...) (RE 840718 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09- 2018 PUBLIC 18-09-2018).
    No mesmo sentido, ainda, as Rcls 18.735 e 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl. 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687-DF, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl. 28.743-MC, Rel. Min Luiz Fux.
    (...)
    Para além disso, destaca-se que tampouco se trata de negar o cabimento com base na teoria da transcendência dos motivos determinantes, conforme o quanto decidido na Rcl. 22.238.
    (...)
    Diante do exposto, indicada a decisão reclamada (r. sentença de origem), inclusive com a transcrição dos trechos relevantes em que viola os precedentes da Corte, demonstrando-se igualmente o paradigma da ADPF 130 e os fundamentos relevantes que estão sendo violados, além da flexibilidade da Corte em admitir o processamento do expediente da Reclamação em casos de ofensa à liberdade de imprensa, requer-se que seja recebida a Petição como Reclamação, concedendo os pedidos formulados, quais sejam: 
    i. deferir do acesso aos elementos de prova coligidos nos inquéritos 4781 e 4828 que se refiram ao investigado ALLAN DOS SANTOS; 
    ii. determinar liminarmente suspensão da tramitação dos autos do processo de número 0707940-05.2020.8.07.0001 até o fim das apurações envolvendo ALLAN DOS SANTOS nos Inquéritos 4828 e 4781-STF, bem como de eventuais investigações em instâncias inferiores deles decorrentes, nos termos do artigo 989, II do Código de Processo Civil; 
    iii. determinar a citação do beneficiário da decisão reclamada, Allan dos Santos, a fim de contestar o pedido, nos termos do artigo 989, III do Código de Processo Civil;
    iv. determinar, no mérito, a nulidade do ato reclamado, determinando-se que novo ato seja praticado pelo primeiro grau, em obediência aos termos da ADPF 130 decidida pelo Supremo Tribunal Federal e em análise aos elementos de prova existentes em relação a ALLAN DOS SANTOS, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil.
    É o relatório. Decido.
    Recebo a Petição como Reclamação. À Secretaria para que proceda às retificações necessárias.
    O paradigma de controle invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Aprecio o pedido de liminar pleiteado na inicial.
    No caso concreto, busca-se, liminarmente, a “suspensão da tramitação dos autos do processo de número 0707940-05.2020.8.07.0001 até o fim das apurações envolvendo ALLAN DOS SANTOS nos Inquéritos 4828 e 4781-STF” (doc. 13, fl. 10). 
    Conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).
    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. 
    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora, os quais, ao menos em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise.
    O Juízo da origem parece ter violado o que decidido por esta CORTE no paradigma de controle apontado ao condenar o Reclamante em valores consideráveis, a título de danos morais, por publicação jornalística, sob o argumento de que se “deixou de pesquisar em canais oficiais do Governo acerca do efetivo pagamento em favor do autor, conforme veiculado em sua reportagem”, aliado ao fato de não haver qualquer elemento probatório apontado na decisão reclamada que comprove a inveridicidade da informação divulgada. 
    Desse modo, a decisão judicial, ao reconhecer como “fake news” reportagem jornalística, impondo óbices não previstos em Lei para a divulgação de informações e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, impôs indevida restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. Faz-se necessária, assim, a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem, nos termos do art. 989, II, do CPC, até o julgado definitivo do mérito da presente demanda. 
    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, nos termos do art. 158, do RISTF e do art. 989, II, do CPC/2015, e DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO 0707940-05.2020.8.07.0001 – TJDFT.
    Comunique-se e requeira-se informações ao Juízo Reclamado. Após, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado no endereço informado no Processo 0707940-05.2020.8.07.0001 (doc. 3, fl. 5) para que, querendo, apresente contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC.
    Corrija-se a classe processual para Reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente